Tribunal: TJSP
Processo: 1009838-31.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Débitos condominiais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta acolhimento. Possibilidade de ser mantida a responsabilidade por parte da construtora, em razão da aplicação da teoria da dualidade do vínculo obrigacional, para reconhecer a legitimidade concorrente do promitente vendedor e do promissário comprador para responder pelo débito condominial,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Débitos condominiais. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta acolhimento. Possibilidade de ser mantida a responsabilidade por parte da construtora, em razão da aplicação da teoria da dualidade do vínculo obrigacional, para reconhecer a legitimidade concorrente do promitente vendedor e do promissário comprador para responder pelo débito condominial, ainda que posteriores à imissão na posse, dada a natureza "propter rem" da obrigação e o interesse da coletividade. Entendimento exarado pela Quarta Turma do STJ nos autos do AgInt no Recurso Especial no 1378413-PR, em que houve o reconhecimento de que persiste a legitimidade passiva concorrente de ambos os contratantes para responder pelos débitos condominiais "ainda que o condomínio tenha ciência inequívoca da transação". Critério adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.442.840/PR ao interpretar a tese firmado no recurso repetitivo REsp 1.345.331/RS. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.